Tribunal: TJSP
Processo: 1011888-98.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais - Empréstimo consignado - Autora que nega a contratação – Sentença de procedência - Recursos tirados por ambas as partes - Documentos apresentados pelo réu que comprovam que a operação questionada se refere a portabilidade – Regularidade da contratação demonstrada - Restituição de valores indevida -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais - Empréstimo consignado - Autora que nega a contratação – Sentença de procedência - Recursos tirados por ambas as partes - Documentos apresentados pelo réu que comprovam que a operação questionada se refere a portabilidade – Regularidade da contratação demonstrada - Restituição de valores indevida - Dano moral não configurado – Indenização descabida – Recurso do réu provido, desprovido o da autora.